Tribunal: TJDFT
Processo: 0700262-63.2021.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE INJÚRIA, AMEAÇA, CONSTRANGIMENTO ILEGAL E DANO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EFEITO SUSPENSIVO AFASTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. AMEAÇA – TEMOR DA VÍTIMA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. ATO INFRACIONAL GRAVE. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. MEDIDA DE INTERNAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pedido de efeito suspensivo ao recurso afastado. Não sendo possível constatar qualquer situação de dano irreparável ao adolescente, o recurso deve ser recebido somente em seu efeito devolutivo, conforme prevê o art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, devendo o menor, desde já, ser submetido à tutela estatal.
2. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é seguro ao apontar o apelante como autor dos atos infracionais análogos aos crimes de injúria, ameaça, constrangimento ilegal e dano. A autoria e materialidade do ato infracional foram inequivocamente comprovadas pelas provas dos autos, destacando-se a palavra das vítimas que, como sabido, tem especial relevo nos crimes e atos infracionais praticados no contexto de violência doméstica e familiar.
3. No crime previsto no artigo 147 do Código Penal, por se tratar de crime formal, que se consuma no momento em que o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, é suficiente o fundado temor para que a vítima busque a tutela protetiva do Estado.
4. A vítima foi constrangida a retornar à residência contra sua vontade, depois de ter reduzida a resistência em virtude de grave ameaça infligida pelo apelante, o que configura o ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 146, caput, do Código Penal.
5. A medida socioeducativa de internação é adequada para o adolescente que pratica atos infracionais grave, análogos aos crimes de injúria, ameaça, constrangimento ilegal e dano, e que se encontra exposto a fatores de risco (envolvimento na seara infracional, uso de substância entorpecente e evasão escolar).
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.